Tribunal: STF
Processo: ARE 1504017
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO (CP, ART. 129, § 9º). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO.



    1. ATENUANTE INOMINADA (CP, ART. 66). VONTADE DA VÍTIMA. MUDANÇA DE COMPORTAMENTO DO ACUSADO. 2. ATENUANTE. DIMINUIÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL (STJ, SÚMULA 231). 3. VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO DE DANOS. 3.1. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 3.2. QUANTIFICAÇÃO. GOLPES COM CABO DE VASSOURA NO ROSTO DA COMPANHEIRA.



    1. Não justifica a incidência da atenuante genérica, no caso de lesão corporal em âmbito doméstico, o fato de o agente dizer-se arrependido; o fato de a vítima mostrar desinteresse na aplicação da pena; ou a alegação de que o acusado "mudou de comportamento" se, dois anos depois dos fatos, a ofendida formula novo pedido de medidas protetivas em desfavor dele.



    2. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.



    3.1. O Ministério Público tem legitimidade para postular, na denúncia, pela fixação de valor mínimo de reparação dos danos causados pela infração.



    3.2. É inviável reduzir o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal consistente na prática de lesões corporais em âmbito doméstico, cometidos pelo agente contra sua companheira, por meio de golpes de cabo de vassoura nas pernas e no rosto da ofendida, se o montante reparatório mínimo, na sentença, foi estipulado em R$ 2.000,00.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 127 e 129, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente